Tribunal: TJES
Processo: 5000358-12.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-12.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VALERIO MESQUITA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000358-12.2023.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO INTER S/A
RECORRIDO:
VALÉRIO MESQUITA DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO - SCR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL.

(1).

Narra a parte autora, em síntese, que teve seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no entanto, afirma não possuir débito perante a instituição ré. Pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por dano extrapatrimonial.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Conforme destacado pelo
juiz a quo
, inexiste o débito, no entanto, no que diz respeito ao dano moral, vê-se que o ato guerreado merece reforma. Verifica-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é apenas um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Além disso, destaca-se que SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento em SCR – BACEN. Sistema de Informações de Crédito do BACEN. Ausência de caráter restritivo. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de arbitramento de multa cominatória. Obrigação cumprida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2021.8.26.0142; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).

(4).
Além disso, a informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos) não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício do requerente do que, efetivamente, a macular-lhe o nome. Nessa perspectiva, se não há ampla e pública divulgação do cadastro do autor, inexiste, por evidente, desmedida exposição e abalo qualquer, não se caracterizando abuso. Dessa forma, reforma-se a r. sentença de piso tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, de modo que se altera a r. Sentença para afastar a condenação em danos morais.

(6).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)